Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724902-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAXWELL DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0708835-70.2024.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração do agravado (tenente-coronel da reserva remunerada - Polícia Militar do Distrito Federal), sob a fundamentação de “cardiopatia grave”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento com pedido declaratório e de repetição de indébito (com requerimento de tutela de urgência) proposta por MAXWELL DE OLIVEIRA LIMA contra o DISTRITO FEDERAL. Narra ser Tenente-Coronel da PMDF da Reserva Remunerada desde 21/04/2013, portador de doença grave em razão cardiopatia grave – CID I50 – insuficiência cardíaca – implante de marcapasso, diagnóstico em 21/06/2023, comprovada por laudos médicos. Menciona legislação e jurisprudência pertinentes ao caso. Argumenta estarem preenchidos os requisitos para a isenção do imposto de renda por doença grave, por ser contribuinte e portador de uma das moléstias constantes do rol inserto na §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/08. Destaca ainda a finalidade social da Lei 7.713/88 para o custeio com o tratamento da doença. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social, sob os proventos do autor. No mérito, pede a procedência da ação, confirmando-se a tutela antecedente de urgência, com a condenação da ré à restituição dos valores desde o primeiro diagnóstico ocorrido em 06/2023. Atribuiu à causa o valor de R$ 191.825,13 (cento e noventa e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos). Recolheu as custas iniciais ao ID 197247322. DECIDO. Defiro a tramitação prioritária do processo. Há existência de laudo e exames a possibilitar o deferimento, pois decorre diretamente da lei (artigo 1.048, I, do CPC) e se destina à proteção de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, ao passo que não ocasiona prejuízos à parte ré. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre os proventos, em razão de ser portadora de doença grave denominada cardiopatia grave – CID I50 – insuficiência cardíaca – implante de marcapasso, diagnosticado em 21/06/2023. Há pedido de repetição do indébito dos valores pagos anteriormente. 1. Tutela de urgência. A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Grifei. As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Grifei. Nos termos do enunciado sumular n. 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Este e. TJDFT, em julgamentos análogos, segue a linha de raciocínio adotada pelo STJ. A jurisprudência segue o entendimento de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado para aliviar os encargos financeiros relativos ao tratamento médico: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Grifei. De outro turno, o c. STJ editou o verbete sumular n. 598, cujo conteúdo afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ou seja, se houver elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não é imprescindível a realização de prova pericial. A posição permite o deferimento de medida liminar, pois não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários do direito buscado. É a linha consolidada pelo e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. 2. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença. 4. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 5. A jurisprudência tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecidos pela legislação estadual, estando a matéria regulada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que prevê, dentre outras doenças, a neoplasia maligna. 6. A quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 (REsp 1.470.720/RS). 7. Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação. 8. Recursos conhecidos. Apelo dos réus improvido. Remessa necessária parcialmente provida (Acórdão 1411966, 07044439220218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022). Grifei. Assim, os laudos e exames médicos colacionados ao processo (ID 197247326 e seguintes), em juízo de cognição sumária, revelam que a parte autora possui doença grave prevista na Lei n. 7.713/1988. A regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021). Ademais, o caso em análise não se encaixa nas hipóteses imposta pela vedação legal. A pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, de modo que é possível a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos. Igualmente, não se aplica a vedação constante na Lei n. 9.494/1997, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, porquanto a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Está presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença. A pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração das despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves. Caso a liminar não seja deferida, continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a lhe prejudicar a capacidade financeira para custear as despesas provenientes da doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o ente público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível ao DF obter o ressarcimento do imposto de renda que deixou de recolher nas vias administrativa ou judicial. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que o réu (Distrito Federal) conceda a isenção provisória do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998, bem como da Contribuição Previdenciária sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social sobre os proventos do autor, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta demanda. Concedo a esta decisão força de mandado. Cite-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a despeito de o autor ter sido diagnosticado com insuficiência cardíaca e ter um Marcapasso implantado em seu coração - o Relatório Médico juntado pela parte autora revela seu bom estado de saúde, não comprovando que ela é portadora de cardiopatia grave, que, segundo conclusões da medicina especializada, conceitua a cardiopatia grave como toda enfermidade que, em caráter permanente, reduz a capacidade funcional do coração a ponto de acarretar alto risco de morte prematura ou impedir o indivíduo de exercer definitivamente suas atividades, não obstante tratamento médico e/ou cirúrgico em curso”; (b) “a jurisprudência desse e. TJDFT está pejada de decisões no sentido de rechaçar tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação”; (c) “não há a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isso porque não restou demonstrado o fumus boni iuris, vez que não há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88”; (d) “em nenhum momento foi declarado pelo médico que ele é portador de cardiopatia grave. Outrossim, o CID I 144 não comprova a doença que alega, declarando que se trata de paciente assintomático”; (e) “a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei”; (f) “o dispositivo legal que concede o benefício fiscal estabelece que o diagnóstico da doença deve ocorrer segundo conclusões da medicina especializada. Sendo assim, não pode o magistrado afirmar que há indícios de que o autor é portador de cardiopatia grave quando a medicina diz o contrário”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela. Nos termos da Lei 7.713/1988, a qual altera a legislação do imposto de renda, é de se destacar que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (g.n.). Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, definiu que o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias. Inquestionável que, nos termos do enunciado sumular n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o agravado é policial militar transferido para a reserva remunerada a pedido, a contar de 21 de abril de 2013 (id 197247327); (b) inquestionável que o agravado apresenta quadro de cardiopatia, inclusive teria sido submetido a implantação de “marcapasso cardíaco artificial bicameral”; (c) no entanto, o relatório médico, datado de 21 de junho de 2023, indica o CID: 144 sem demonstração, de forma circunstanciada, que se trataria de cardiopatia grave (id 197247326); (d) ausente qualquer indicativo de que o agravado teria se submetido à inspeção de Junta médica da Corporação Militar, a fim de se verificar se seria (ou não) portador de doença grave especificada em lei. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas na petição inicial dos autos originários e da bem lançada fundamentação da decisão agravada, nutro a concepção jurídica de que não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito da parte autora (ora agravada), notadamente porque a matéria acerca de (in)existência de cardiopatia grave deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE IMEDIATO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a tutela de urgência foi concedida na origem para suspender, de imediato, a exigibilidade do imposto de renda sob os proventos da requerente, em virtude de laudo médico particular, indicando ser a mesma portadora de cardiopatia grave. 3. Inviável, num juízo de cognição sumária, descartar de plano a conclusão exarada pela junta médica na seara administrativa, contrária ao laudo médico particular apresentado, fazendo-se indispensável a dilação probatória para a correta apuração dos fatos. 4. Não se discute o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que a requerente, de fato, é portadora da cardiopatia grave informada, tendo em vista a negativa administrativa, após conclusão da junta médica. 5. Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela, impõe-se a reforma do decisum, com o restabelecimento dos descontos relativos ao Imposto de Renda nos proventos da requerente, pelo menos até a realização da instrução probatória para fins de confirmação da sua doença e averiguação se está dentre aquelas que autorizam a pretendida isenção. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1839848, 07526008220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada. 2. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647130, 07297402420228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.). De outro giro, a concessão de medidas liminares a impedir o ente distrital de reter o imposto de renda, com base em prova documental unilateralmente produzida, pode projetar a ocorrência de prejuízos às contas públicas. Assim, entendo, por ora, que o agravante conseguiu comprovar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado, nada obstando, contudo, a reversão quando do julgamento definitivo do recurso, após aperfeiçoado o contraditório. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator